Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-21.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-21.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON LUIS DOURADO PINHEIRO - CPF: 618.559.403-02 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ESTIAGEM SEVERA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegada interrupção prolongada no fornecimento de água por concessionária de serviço público, com pedido de anulação por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, de reforma para condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a interrupção no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. A controvérsia possui natureza eminentemente técnica e documental, sendo desnecessária a prova testemunhal para aferição de interrupção de serviço e eventual responsabilidade da concessionária.

5. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, mas admite excludentes, como a força maior.

6. A estiagem severa que atingiu a região constitui fato público e notório e caracteriza evento de força maior apto a romper o nexo causal.

7. A concessionária comprova a adoção de medidas emergenciais para mitigar os efeitos da crise hídrica, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

8. Não há prova de interrupção total do fornecimento de água, mas, quando muito, fornecimento intermitente ou racionado, compatível com o contexto excepcional.

9. O dano moral exige violação relevante a direitos da personalidade, não se configurando em hipóteses de mero dissabor decorrente de situação generalizada e extraordinária.

10. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e diferenciado impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a prova oral se mostra desnecessária. 2. A estiagem severa configura força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público. 3. O racionamento ou fornecimento intermitente de água, em contexto de crise hídrica, não configura dano moral indenizável sem prova de prejuízo relevante
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 374, I e II, 373, 487, I, 85, §§2o e 11, 98, §3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0001764-13.2017.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2020; TJMT, Apelação no 1001510-56.2025.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.12.2025; TJMT, Apelação no 1001490-65.2025.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.02.2026; TJSP, Apelação no 1014894-37.2024.8.26.0223, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACKSON LUIS DOURADO PINHEIRO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Jacob Sauer da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável.

Narra a parte autora, em síntese, que, no mês de outubro de 2024, sofreu interrupção prolongada no fornecimento de água em sua residência, por período superior a 10 (dez) dias consecutivos, em descompasso com o cronograma de racionamento divulgado pela própria concessionária, circunstância que lhe teria causado severos transtornos, violação à dignidade e comprometimento de necessidades básicas, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Sustenta o apelante, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado sem a devida fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas, especialmente testemunhal.

No mérito, defende a existência de falha na prestação do serviço público essencial, afirmando que o desabastecimento decorreu de deficiência de planejamento da concessionária, ainda que inserido em contexto de estiagem, e que a privação de água potável por período prolongado configura dano moral
in re ipsa
, por atingir diretamente o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 350363350), a apelada
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto alinhada ao conjunto probatório dos autos.

Argumenta que não houve interrupção total do fornecimento de água, tampouco falha na prestação do serviço, sendo o cenário decorrente de estiagem severa que ensejou medidas de racionamento determinadas pelo poder público e pela agência reguladora.

Aduz que o histórico de consumo do imóvel não demonstra redução significativa no período alegado, inexistindo prova do alegado desabastecimento ou de dano moral efetivo, bem como ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos narrados, configurando-se, quando muito, mero aborrecimento não indenizável.

O recurso é tempestivo e a parte apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 353172885).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa não merece acolhida.

A análise detida dos autos revela que o processo tramitou sob estrita observância do contraditório substancial e da ampla defesa, não havendo qualquer supressão indevida de fase processual ou indeferimento arbitrário de prova essencial.

Ao revés, verifica-se que o Juízo de origem conduziu o feito de forma tecnicamente adequada, com delimitação clara das questões controvertidas e oportunização expressa às partes para especificação probatória, conforme decisão de saneamento de Id. 208441360, na qual foram fixados os pontos centrais da controvérsia, a saber: a verificação da existência de falha na prestação do serviço imputável à concessionária ou a incidência de excludente de responsabilidade, bem como a caracterização do alegado dano moral.

Nesse contexto, embora as partes tenham manifestado interesse na produção de prova oral, tal requerimento não vincula o julgador, a quem incumbe, na condição de destinatário da prova, avaliar sua necessidade e pertinência à luz do objeto litigioso e do conjunto probatório já constante dos autos. Trata-se de aplicação direta dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A sentença, com acerto técnico, fundamentou o julgamento antecipado da lide no art. 355, inciso I, do CPC, assentando que a prova documental carreada aos autos era suficiente à formação do convencimento judicial, destacando, ainda, que a controvérsia possui natureza eminentemente documental e técnica, não dependente de dilação probatória oral.

Com efeito, a matéria controvertida não gravita em torno de fatos subjetivos dependentes de percepção testemunhal, mas sim de elementos objetivos já documentados, tais como histórico de consumo de água, cronogramas de abastecimento, relatórios técnicos da concessionária e registros administrativos de atendimento. Trata-se, portanto, de controvérsia cuja resolução se dá a partir da análise de dados técnicos e documentais, insuscetíveis de alteração substancial por meio de prova oral.

A alegação de interrupção total do fornecimento de água, por exemplo, é fato que se prova — ou se refuta — por registros objetivos de consumo, relatórios operacionais e documentos técnicos, não sendo a prova testemunhal apta a infirmar ou substituir tais elementos de natureza técnica. Do mesmo modo, a verificação da existência de força maior, decorrente de estiagem extrema, constitui matéria que se assenta em dados públicos e notórios, além de documentação oficial e regulatória, igualmente insuscetível de comprovação útil por meio de depoimentos pessoais.

A sentença é precisa ao consignar que “
uma vez que os fatos objetivos já estão nos autos, a prova oral não teria o condão de alterar o panorama objetivo dos elementos que definem o nexo causal ou a existência do dano indenizável
” (Id. 350047366), conclusão que se revela juridicamente irretocável.

Não se pode confundir, outrossim, o direito à prova com o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova pretendida pela parte. O ordenamento jurídico prestigia a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, de modo que a instrução probatória deve se limitar ao necessário para o esclarecimento dos fatos relevantes. A produção de prova oral, quando incapaz de agregar elementos úteis à formação do convencimento, constitui diligência inútil, legitimamente indeferida pelo magistrado.

Ressalte-se, ainda, que não houve surpresa processual. As partes foram previamente cientificadas da delimitação das questões controvertidas e tiveram oportunidade de se manifestar sobre a necessidade de provas, circunstância que afasta qualquer alegação de violação ao devido processo legal.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento de eventual cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica no caso. O apelante limita-se a alegações genéricas de necessidade de prova oral, sem indicar de forma específica quais fatos relevantes dependeriam de tal meio probatório ou de que modo sua produção poderia alterar o desfecho da demanda.

Diante desse quadro, resta evidenciado que o julgamento antecipado da lide foi medida legítima, amparada no art. 355, inciso I, do CPC, e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal, cujo desate exige a análise conjugada da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, à luz da teoria do risco administrativo, com o acervo probatório efetivamente produzido nos autos.

A controvérsia central reside em aferir se a irregularidade no fornecimento de água experimentada pelo apelante decorreu de falha imputável à concessionária ou se, ao revés, encontra-se abrangida por causa excludente de responsabilidade, notadamente força maior, bem como se os fatos narrados são aptos a configurar dano moral indenizável.

Pois bem.

Constou da sentença objurgada:

“[...]
A contenda trata da responsabilidade da concessionária (Águas Alta Floresta) pela alegada falha no serviço de fornecimento de água e a efetiva existência de dano moral indenizável.

Ressalte-se que a demandada é concessionária do serviço público de tratamento e fornecimento de água no município de Alta Floresta/MT, logo, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Responde assim independentemente de culpa, quando houver nexo de causalidade entre sua atividade e o dano (Código Civil, art. 927, parágrafo único).

É consenso, não obstante, que o constituinte abraçou, na hipótese, a teoria do risco administrativo, em contraposição à teoria do risco integral. Como ensina CAVALIERI FILHO, a responsabilidade estatal admite a exclusão do nexo causal em decorrência de atos ou fatos estranhos à atividade administrativa:

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da natureza, estranhos à sua atividade (Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed. revista, aumentada e atualizada; São Paulo: Malheiros, 2004, p. 240).

É incontroverso o fato de que o município de Alta Floresta/MT enfrentou crise de abastecimento de água com maior intensidade nos meses de setembro e outubro do ano de 2024, decorrente da estiagem extrema, tratando-se assim de fato que dispensa prova (CPC, art. 374, I e II).

A irregularidade no fornecimento de água tem como causa imediata, pois, hipótese de força maior (ou de caso fortuito, como sustenta parte da doutrina), circunstância excludente da responsabilidade da concessionária. Esta demonstrou que implementou ações emergenciais para reduzir os impactos da crise de abastecimento, a exemplo da captação de água em local diverso, a disponibilização de caminhões-pipa e campanhas de racionamento do serviço.

É certo que a autora alegou que, a despeito do evento natural, houve da parte da concessionária negligência e descumprimento contratual, o que agravou os efeitos da crise hídrica.

Contudo, essa tese não está minimamente demonstrada e sequer comporta aprofundamento em demanda individual, já que pressupõe prova técnica complexa, muito mais custosa do que o valor desta causa. Vale destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não afasta a regra do art. 373 do CPC, cabendo ao consumidor apresentar ao menos conjunto mínimo de elementos que demonstrem os fatos alegados.

O adequado, portanto, é o tratamento dessa questão em sede de ação coletiva, como já está a ocorrer, pois o objetivo maior há de ser a adequação do serviço público às exigências contratuais e às demandas da população.

Não bastasse a constatação de causa excludente do nexo causal, observa-se que os danos alegados não passam de mero dissabor, que certamente acomete quem suporta interrupção no fornecimento de qualquer serviço essencial.

Com efeito, a análise da documentação juntada pela requerida, nota-se que não houve interrupção completa no abastecimento, mas quando muito, interrupções parciais ou racionamentos (id. 194318910).

Nesses termos, estou em concluir que, embora inegáveis os dissabores vivenciados pelos autores, são decorrentes de força maior (crise hídrica por falta de chuvas) e não caracterizam ofensa relevante aos direitos da personalidade daqueles.

[...]

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Forte no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o, do CPC, observando-se a suspensão da cobrança nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.
[...]” (Id. 350047366).

Desde logo, impende consignar que a responsabilidade da concessionária de serviço público é, de fato, objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, circunstância que dispensa a demonstração de culpa. Todavia, como corretamente pontuado na sentença, tal regime jurídico não se confunde com a teoria do risco integral, admitindo-se a exclusão do nexo causal nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, fato exclusivo de terceiro ou da vítima.

E é precisamente nesse ponto que a sentença se revela tecnicamente irretocável.

Com efeito, restou expressamente reconhecido, à luz do robusto acervo probatório, que o Município de Alta Floresta/MT enfrentou severa crise hídrica nos meses de setembro e outubro de 2024, decorrente de estiagem extrema, circunstância essa amplamente demonstrada pelos documentos juntados pela própria concessionária, notadamente os cronogramas de racionamento (Id. 350047350), os registros consolidados de abastecimento (Id. 350047351) e o relatório técnico de ações mitigadoras da estiagem (Id. 350047352), os quais evidenciam, de forma objetiva, a excepcionalidade do cenário enfrentado e as medidas implementadas para sua contenção.

Ademais, ainda que assim não fosse, trata-se de fato público e notório, cuja prova se revela prescindível, nos termos do art. 374, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Tal contexto, longe de ser meramente alegado, encontra respaldo no próprio conjunto documental carreado aos autos, inclusive na narrativa inicial, na qual o autor reconhece a existência de racionamento de água decorrente da escassez hídrica, bem como na documentação técnica apresentada pela requerida, consistente em cronogramas de abastecimento (Id. 350047350), relatórios de ações mitigadoras da estiagem (Id. 350047352) e registros operacionais relacionados à utilização de caminhões-pipa (Id. 350047353), todos constantes do processo principal.

A partir dessa moldura fática, evidencia-se que a irregularidade no fornecimento de água não decorreu de conduta negligente ou omissiva da concessionária, mas sim de fenômeno natural extraordinário, alheio à sua esfera de controle, caracterizando típica hipótese de força maior, apta a romper o nexo causal.

A concessionária, ademais, não se manteve inerte. Ao contrário, demonstrou, por meio de prova documental idônea, a adoção de diversas medidas emergenciais destinadas à mitigação dos efeitos da crise, tais como a implementação de regime de racionamento organizado, a disponibilização de abastecimento alternativo por caminhões-pipa mediante solicitação e a adoção de estratégias de captação hídrica suplementar (Id. 350047352).

Esse conjunto probatório afasta, de forma contundente, a alegação de falha na prestação do serviço, pois evidencia atuação diligente da concessionária diante de situação excepcional.

De outro vértice, a alegação de interrupção total do fornecimento de água por período superior a 10 (dez) dias não encontra respaldo consistente nos autos.

Embora o apelante faça menção a vídeos e registros particulares (Ids. 185612183 a 185612186), tais elementos, além de unilaterais, não se mostram aptos a infirmar os dados objetivos apresentados pela concessionária, notadamente o histórico de consumo do imóvel (Id. 350046899), que indica manutenção, ainda que mínima, de utilização de água no período questionado, o que é incompatível com a tese de desabastecimento absoluto.

A própria sentença, ao analisar esse ponto, concluiu que não houve interrupção completa do serviço, mas, quando muito, fornecimento intermitente ou racionado, conclusão esta que se harmoniza com o acervo probatório e com a realidade fática da crise hídrica enfrentada pelo município.

Nesse cenário, não se pode imputar à concessionária a responsabilidade por evento decorrente de força maior, sob pena de indevida ampliação da responsabilidade objetiva para patamar de risco integral, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Superada a questão do nexo causal, passa-se à análise do alegado dano moral.

É cediço que o dano moral indenizável exige a demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, não se confundindo com meros dissabores ou inconvenientes decorrentes da vida em sociedade.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação excepcional apta a caracterizar abalo moral indenizável.

A eventual irregularidade no fornecimento de água, inserida em contexto de crise hídrica generalizada, com adoção de medidas públicas de racionamento, constitui circunstância que, embora indesejável, atinge indistintamente a coletividade e decorre de fenômeno natural extraordinário, não sendo apta, por si só, a configurar ofensa à dignidade da pessoa humana em grau juridicamente relevante.

A ausência de prova de desabastecimento absoluto, aliada à demonstração de manutenção, ainda que parcial, do fornecimento, bem como à inexistência de comprovação de prejuízos concretos diferenciados, reforça a conclusão de que os transtornos experimentados pelo autor não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A sentença, nesse ponto, novamente acerta ao consignar que os fatos narrados não configuram ofensa relevante aos direitos da personalidade, mas sim dissabores decorrentes de situação de força maior.

Não se desconhece a relevância do serviço público de abastecimento de água, tampouco a gravidade que sua interrupção pode assumir em determinadas circunstâncias. Todavia, no caso em exame, ausente demonstração de falha imputável à concessionária e inexistente prova de dano moral concreto, não há falar em dever de indenizar.

Eventual entendimento jurisprudencial acerca de hipóteses análogas pode ser invocado para reforço argumentativo, especialmente no tocante à exclusão de responsabilidade em situações de força maior e à não configuração de dano moral em casos de racionamento hídrico generalizado:

“
Tese de julgamento: ‘1. Não configura cerceamento de defesa a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente quando o magistrado, como destinatário da prova, entende necessária à sua produção e não há demonstração de prejuízo ao contraditório. 2
. A estiagem severa e excepcional, reconhecida pelo Poder Público e acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva. 3. O racionamento temporário de água, autorizado em contexto de crise hídrica extrema, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de privação prolongada e sofrimento que extrapole o mero aborrecimento
.”’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art . 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 357, § 4o, 370 e 477; Lei no 8.987/1995, art . 6o, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0001764-13.2017.8 .11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j . 30.04.2020; TJMT, Apelação no 1001510-56.2025 .8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.12 .2025”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1001490-65.2025.8.11.0007, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Dje
02/02/2026
).

“
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais, na qual a autora alega falha nos serviços prestados pela Ré, em razão de indevidas interrupções no fornecimento de água para sua residência, o que lhe causou danos e transtornos em face dos quais busca reparação extrapatrimonial. II. A questão em discussão consiste em verificar se a Ré pode ser responsabilizada pelas interrupções no fornecimento de água, bem como se restaram configurados nos autos danos morais passíveis de indenização. III. Razões de Decidir:
A interrupção no fornecimento de água decorreu de evento de força maior, o que afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade da Ré. Ausência de falha na prestação dos serviços. Ré que alertou a população sobre o período de estiagem. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva pode ser afastada por força maior. 2. Ausência de falha na prestação do serviço, o que afasta o dever de indenizar
. RECURSO DESPROVIDO
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10148943720248260223 Guarujá, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 25/11/2025, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026